Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-84.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-84.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), EDIVALDO DE PAULA BRANDAO - CPF: 694.498.481-49 (EMBARGANTE), ILDA MARIA DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 409.356.042-00 (EMBARGANTE), ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (EMBARGADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTONOMIA ENTRE JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEVIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de manutenção de posse, afastando alegações de nulidade da citação por edital, prejudicialidade externa decorrente de ação de usucapião e cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade da citação por edital em ação possessória coletiva; (
ii
) estabelecer se a existência de ação de usucapião anterior gera prejudicialidade externa apta a suspender a ação possessória; (
iii
) determinar se houve nulidade por ausência de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a validade da citação por edital em ações possessórias coletivas, admitindo-a nos termos do art. 554, §1º, do CPC, inclusive para alcançar ocupantes não identificados nominalmente.

O julgado reconhece que a citação por edital abrange todos os ocupantes da área litigiosa, inclusive aqueles que alegam posse superveniente, sendo desnecessária a identificação individualizada em litisconsórcio multitudinário.

O acórdão analisa a alegação de prejudicialidade externa e afirma a autonomia entre os juízos possessório e petitório, afastando a suspensão da ação possessória em razão de usucapião em curso.

A decisão esclarece que a ação de usucapião possui natureza declaratória, enquanto a ação possessória tutela situação fática de posse, inexistindo impedimento automático entre ambas.

O acórdão registra que não houve requerimento oportuno de conexão ou alegação de prejudicialidade durante a fase de conhecimento, reforçando a ausência de vício.

A sustentação oral não é cabível no caso, pois o agravo de instrumento não versa sobre tutela provisória, conforme art. 937, VIII, do CPC.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital é válida em ações possessórias coletivas com litisconsórcio multitudinário, independentemente da identificação nominal de todos os ocupantes. 2. A existência de ação de usucapião não gera prejudicialidade externa automática em relação à ação possessória, em razão da autonomia entre juízos petitório e possessório. 3. A ausência de sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre tutela provisória não configura nulidade. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 554, §1º, 937, VIII, e 1.022; CC,
arts
. 1.210 e 1.238.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1000880-84.2026.8.11.0000

EDIVALDO DE PAULA BRANDAO X ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDIVALDO DE PAULA BRANDÃO, ILDA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO e ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041); (
ii
) a afirmação de que os possuidores originários e os embargantes são pessoas conhecidas e de fácil identificação, o que descartaria a necessidade e validade da citação por edital; e (
iii
) a ausência de oportunidade para realização de sustentação oral pelo procurador dos embargantes.

Sustentam que os possuidores originários ingressaram com ação de usucapião (processo 0000786-93.2012.8.11.0017) em desfavor do Sr. Raymundo Magliano Filho em 22 de maio de 2012, sendo que a citação por edital no processo de manutenção de posse ocorreu apenas em 30 de julho de 2013, quando já havia 1 ano e 2 meses da propositura da ação de usucapião.

Argumentam que os possuidores originários e os embargantes são pessoas conhecidas e de fácil localização, o que tornaria inválida a citação por edital. Aduzem que os embargantes sucederam os possuidores originários na ação de usucapião
e também
não foram citados no processo originário.

Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, declarando a nulidade da citação por edital realizada nos autos 0013728-90.2009.8.11.0041, com a consequente reforma do julgado e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão da nulidade da citação por edital realizada no processo originário de manutenção de posse (processo 0013728-90.2009.8.11.0041), bem como ao não enfrentar a afirmação de que os possuidores originários e os embargantes são pessoas conhecidas e de fácil identificação.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão da citação por edital foi expressamente enfrentada, não havendo a omissão apontada. O voto condutor do acórdão abordou especificamente a validade da citação por edital em ações possessórias coletivas, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A ação possessória coletiva admite a formação de litisconsórcio passivo multitudinário, com citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e citação por edital dos demais, nos termos do art. 554, §1º, do CPC, sendo desnecessária a identificação nominal de todos os invasores."

O acórdão também analisou a questão da citação por edital em relação aos embargantes, ao afirmar que:

"Esta modalidade de citação, amplamente admitida pela doutrina e jurisprudência em conflitos fundiários coletivos, tem o condão de abranger todos os ocupantes da área, inclusive aqueles que, como os agravantes, alegam ter adquirido a posse posteriormente."

Ademais, o acórdão enfrentou a questão da identificação dos possuidores ao mencionar que:

"No caso em análise, os agravantes alegam serem possuidores diretos das áreas objeto da ordem de desocupação e que não constam nominalmente do mandado, reconheço, excepcionalmente, sua legitimidade recursal, superando a preliminar suscitada, para analisar o mérito do recurso."

Portanto, não há omissão quanto à análise da validade da citação por edital, tendo o acórdão expressamente reconhecido sua regularidade no contexto de ações possessórias coletivas, nos termos do art. 554, §1º do CPC.

O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

Da alegada omissão quanto à existência de ação de usucapião anterior à citação por edital

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar que os possuidores originários haviam ingressado com ação de usucapião (processo 0000786-93.2012.8.11.0017) em 22 de maio de 2012, ou seja, 1 ano e 2 meses antes da citação por edital ocorrida no processo de manutenção de posse em 30 de julho de 2013.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da existência de ação de usucapião e sua relação com o processo possessório, conforme se verifica nos seguintes trechos:

"Os agravantes alegam a existência de prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião nº 0000786-93.2012.8.11.0017, em trâmite na Comarca de São Félix do Araguaia-MT, onde foi determinada perícia técnica para dirimir controvérsia cartográfica.

Contudo, a autonomia entre os juízos possessório e petitório impede que a tramitação de uma ação de usucapião sirva de óbice automático ao cumprimento de uma decisão possessória, especialmente quando não houve recurso do capítulo que se pretende cumprir.

Na ação de usucapião, busca-se a declaração da propriedade já adquirida no plano do direito material, sendo o provimento jurisdicional de natureza eminentemente declaratória (art. 1.238 do Código Civil). Por outro lado, na reintegração de posse, o que se busca é garantir o uso da exteriorização da propriedade pela detenção do bem - matéria de fato (art. 1.210 do CC).

Ademais, a referida ação de usucapião foi distribuída no ano de 2012, com mais de uma década de tramitação, sem que tenha havido qualquer pedido de reunião dos processos por conexão ou alegação de prejudicialidade durante a fase de conhecimento da ação possessória."

Portanto, o acórdão analisou expressamente a existência da ação de usucapião e sua relação com o processo possessório, concluindo pela inexistência de prejudicialidade externa entre as ações.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente a data da citação por edital em relação à data de ajuizamento da ação de usucapião não configura omissão relevante, pois tal circunstância não altera a conclusão alcançada quanto à validade da citação por edital em ações possessórias coletivas e à inexistência de prejudicialidade entre as ações.

Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao procurador do Embargante a realização de sustentação oral, cumpre observar que a sustentação oral em agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses de decisão que versa sobre tutela provisória, conforme dispõe o art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, que trata de decisão proferida em cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração. O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Assim, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
opostos por EDIVALDO DE PAULA BRANDÃO, ILDA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO e ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026